Tribunal: TJDFT
Processo: 0731129-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731129-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER DE BARROS TELES REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS FERREIRA TELES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, que ora transcrevo (ID 49564718): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49504582) interposto por WAGNER DE BARROS TELES, representado por seu curador provisório, contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por COOPERFORTE- COOP. DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. em desfavor do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo executado. Eis o teor do decisório combatido (ID 164543211 do processo referência): Trata-se de cumprimento de sentença, na qual parte executada alega prescrição da pretensão de cobrança, ID 160690683. Respostas aos ID's 163238916 e 164329271. Os autos vieram conclusos. A presente demanda foi distribuída em 22.07.2022 com a pretensão da cobrança de empréstimo firmado em 07.06.2016 para solver os anteriores em 72 (setenta e duas) parcelas. Pois bem. Dentre as causas interruptivas da prescrição, está a citação válida em processo com o mesmo objeto, extinto sem julgamento do mérito. Anteriormente à propositura desta demanda - julgada no mérito -, a parte credora ajuizou ação executiva de título extrajudicial com o mesmo objeto da presente demanda. Quanto a isso inexiste controvérsia. A ação executiva, distribuída sob o número 0704965-15.2017.8.07.0001 ao Douto Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, e com citação válida ao ID 7845887, foi extinta sem julgamento do mérito em 05.07.2022 (anexa à presente). Transitou em julgado em 10.08.2022. O despacho que determinou na ação executiva no 0704965-15.2017.8.07.0001 o "cite-se" interrompeu a prescrição, nos temos do artigo 202, inciso I, CC/02. Prazo prescricional recomeçou a contar no dia seguinte ao último ato decisório realizado pelo Douto Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, qual seja, a sentença em 05.07.2022. Por força da lei e das considerações feitas, a pretensão executiva desta demanda não está fulminada pela prescrição. Rejeito, portanto, a exceção de pré-executividade. À parte credora para que indique bens passíveis de penhora do devedor no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da marcha processual, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. (grifos do original) Opostos embargos de declaração pelo devedor, o Juízo a quo decidiu nos seguintes termos (ID 49504589): A parte devedora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 164543211. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente/devedor pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, aduz o agravante que o caso se trata de ação monitória objetivando a cobrança de dívida amparada em cédula de crédito bancário, sendo o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Relata que o empréstimo em questão foi firmado em 09/06/2000, renegociado com a novação da dívida em 07/06/2016 e proposta a ação monitória apenas em 22/07/2022, de modo que se trata de pretensão prescrita, pois o prazo para propor a aludida demanda encerrou em 07/06/2021, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. Assevera ser incabível, com amparo no art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a alegação do agravado de que ajuizou outra ação, em momento anterior, contra o agravante, ensejando a interrupção da prescrição do débito objeto da monitória. Acrescenta que o despacho que determinou o “cite-se” naquele primeiro processo (0704965-15.2017.8.07.0001) foi em 29/05/2017, interrompendo a prescrição, sendo citado o executado em 23/06/2017. Entende que, então, retroagiu para data da propositura da ação, iniciando novamente a contagem do prazo prescricional, ou seja, desde 20/04/2017, e terminando em 20/04/2022. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da prescrição do débito. É o relato do essencial. Acrescento que o pedido liminar foi indeferido ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito do agravante. Razões de contrariedade de ID 50791896, pelas quais a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso, tendo em vista a inexistência de prescrição do título. É a suma fática. Decido. Conheço do agravo de instrumento, pois presentes os pressupostos que autorizam a sua admissibilidade. A controvérsia reside em averiguar se a pretensão de cobrança objeto da monitória da origem está fulminada pela prescrição. Aplicável ao caso o prazo prescricional quinquenal, a teor do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. Na espécie, houve ajuizamento de ação executiva anterior, sob o n. 0704965-15.2017.8.07.0001, em 20/04/2017, perante o Juízo da Segunda Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, cuja citação válida ocorreu em 23/06/2017 (ID 164449355 do processo referência) e prolação de sentença de extinção sem julgamento do mérito em 05/07/2022, transitada em julgado em 10/08/2022. De acordo com o agravante, o termo inicial da contagem do lapso prescricional é a data da propositura da primeira ação, em 20/04/2017, pois a citação válida interrompeu a prescrição, retroagindo o prazo àquela data. Contudo, entendo que deve prevalecer o raciocínio albergado na decisão hostilizada, eis que o prazo prescricional recomeçou a contar no dia seguinte ao último ato decisório realizado por aquele Juízo da Segunda Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, qual seja, a sentença em 05/07/2022. Isso porque, segundo o art. 202, parágrafo único, do Código Civil, o lapso prescricional deve ser contado da data da preclusão ou trânsito em julgado do ato que o interrompeu ou do último ato do processo para o interromper. Leia-se: Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; III - por protesto cambial; IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. (g.n.) Por sua vez, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência na ocasião do julgamento do REsp. 1.091.539/AP (Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 30.3.2009), sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 869 e 870), no sentido de que a citação válida interrompe a fluência do prazo prescricional, que torna a correr do trânsito em julgado, no caso da extinção do feito sem resolução do mérito. A contagem prescricional não será reiniciada, entretanto, se a extinção do feito tiver se fundado no art. 267, II e III do CPC/1973, ou seja, nas hipóteses de inércia da parte autora, o que não ocorreu no caso em debate, cuja extinção se deu nos termos do art. 485, IV, do CPC (ID 164449358 do processo referência). Portanto, inviável a tese do agravante de prescrição da pretensão de cobrança da origem, pois reiniciada a fluência do prazo a partir do trânsito em julgado da sentença de extinção do primeiro processo, cuja citação válida o interrompeu. Nesse sentido, confira-se julgado do cognominado Tribunal da Cidadania: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. ANTERIOR EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. OCORRÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 267, II E III, DO CPC/73. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A citação em ação anteriormente ajuizada constitui causa interruptiva da prescrição, nos moldes dos arts. 202, I, do CC/02 e 219 do CPC/73, ainda que o processo seja extinto sem julgamento de mérito, exceto nas hipóteses do art. 267, II e II, do CPC/73, quais sejam, quando ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes ou pela ocorrência de perempção. 3. Uma vez interrompido o prazo prescricional, este retoma o seu curso com o trânsito em julgado nos autos do processo cuja citação válida o interrompeu. 4. No caso, a ação executiva foi extinta em virtude da nulidade do título executivo, com trânsito em julgado em março de 2009. Assim, a citação válida no processo extinto, sem julgamento do mérito, em que a extinção não se operou por inação do autor, interrompeu a prescrição. Como a ação de cobrança de débitos locatícios foi ajuizada em janeiro de 2012, não há falar em prescrição, tendo em vista o prazo de três anos disposto no art. 206, § 3o, do CC/02.5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1195009/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018 – g.n.) Na mesma trilha, segue este egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RE 870.947/SE. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Em sede de Recurso Repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça exarou a seguinte tese, referente aos temas 869 e 870: "A citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo. 2. Nos termos da súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo." 3. Esta Egrégia Corte advoga o entendimento de ser descabido aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. 4. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade são válidas a partir da data de publicação no Diário da Justiça da ata da sessão de julgamento, de forma que, em tese, a pendência de publicação do acórdão proferido nas ADIs no 4.425/DF e 4.357/DF não impediria que, desde logo, se afastasse parcialmente a aplicação do artigo 5o da Lei 11.960/2009, e que se determinasse a aplicação do IPCA como índice de correção monetária. 5. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1119059, 07008757320188070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO APARELHADA POR NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRETENSÃO INJUNTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (STJ, SÚMULA no 504) FLUÊNCIA. DIA SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA ANTERIOR. AJUIZAMENTO. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO NO QUAL OCORREU O EVENTO INTERRUPTIVO (CC, ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, IN FINE). AÇÃO MONITÓRIA. AVIAMENTO ANTERIOR AO INTERSTÍCIO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E A DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nota promissória prescrita, encerrando obrigação líquida, consubstancia título apto a aparelhar o aviamento de ação de cobrança sob o procedimento injuntivo destinado à perseguição do que retrata, estando a pretensão nela lastreada, derivando de obrigação líquida retratada em instrumento particular, sujeitada ao prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo inicial é o dia seguinte ao seu vencimento (STJ, Súmula 504). 2. Aviada e recebida a pretensão executiva anteriormente formulada antes do implemento do prazo legalmente assinalado, a ultimação da citação ensejara a interrupção do prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança, não infirmando essa resolução o fato de ter vindo a ser extinta sob o fundamento do abandono, voltando o interregno a fluir desde o último ato do processo em que houvera o fato interruptivo, ressaindo dessa inferência que, tendo a lide monitória aparelhada pelo mesmo título sido aviada antes de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contado do último ato praticado no processo em que houve a interrupção, a exigibilidade do crédito subsiste incólume (CC, art. 202, parágrafo único, in fine,). 3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da inércia da parte autora, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito em razão da sua incúria. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1693423, 07108915120208070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei) Por tais fundamentos e com apoio no artigo 932, inciso IV, alínea b, do CPC, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador